Tribunal: STF
Processo: RMS 22968
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
IMÓVEL FUNCIONAL - OCUPAÇÃO IRREGULAR - AQUISIÇÃO -
DESTINAÇÃO DE OUTRA UNIDADE. O fato de ter-se ocupação de certo
imóvel, normalmente destinado à moradia do zelador, não gera o
direito de aquisição, nos termos da Lei nº 8.025/90, de outra
unidade, já que o diploma encerrou autorização de venda de imóveis
regularmente ocupados em março de 1990.